Tribunal: TCU
Processo: 015.641/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que teve por objetivo central contribuir para melhorar os índices de eficácia e de eficiência dos gastos com recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) no esporte de alto rendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório cujo objetivo central foi contribuir para melhorar os índices de eficácia e eficiência dos gastos com recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva), no esporte de alto rendimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. determinar ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência da deliberação do Tribunal, encaminhe informações e documentação comprobatória acerca dos procedimentos realizados visando à recomposição, à conta específica para movimentação de recursos da Lei 9.615/1998, dos valores concernentes à atualização monetária das glosas devolvidas pelas confederações sem a devida correção, consoante o princípio da economicidade, previsto na Constituição Federal, art. 70, caput, e no art. 56-B, inciso I, da Lei 9.615/1998; 9.1.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência da deliberação do Tribunal, encaminhe informações e documentação comprobatória de levantamento realizado junto a todos os seus funcionários, a fim de identificar pessoas empregadas pelo Comitê que sejam remuneradas com recursos públicos e também sejam servidores ou funcionários públicos, de qualquer esfera federativa, assim como das providências administrativas adotadas para sanar a irregularidade que viola o disposto no art. 17, inciso VIII, da Lei 13.242/2015 e no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal c/c arts. 1o e 2o da Lei 8.429/1992; 9.2. recomendar ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, antes de contratar seus funcionários, exija deles declaração expressa informando que não ocupam qualquer cargo público e que não são remunerados com nenhuma outra fonte pública, caso venham a ser remunerados pelo Comitê mediante qualquer fonte pública de financiamento, haja vista o disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal c/c arts. 1o e 2o da Lei 8.429/1992, no art. 17, inciso VIII, da Lei 13.242/2015, no art. 18, inciso VIII, da Lei 13.408/2016, no art. 17, inciso VII, da Lei 13.473/2017 e no art. 17, inciso VII, da Lei 13.707/2018 (LDO de 2016 a 2019); 9.3. dar ciência ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e às Confederações Brasileiras de Voleibol (CBV), de Desportos Aquáticos (CBDA), de Taekwondo (CBTKD), de Basketball (CBB), de Voleibol (CBV), de Canoagem (CBCa), de Levantamento de Peso (CBLP), de Tênis (CBT) e de Atletismo (CBAt), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a não disponibilização e não manutenção em seus sítios eletrônicos das informações requeridas atualizadas e respectivas documentações comprobatórias constituem descumprimento do art. 11 e do art. 12, § 1o, da Portaria ME 115/2018; 9.4. dar ciência ao Ministério da Cidadania, vinculador da Secretaria Especial do Esporte e sucessor do extinto Ministério do Esporte na função de governo Desporto e Lazer, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.4.1. a omissão no acompanhamento da execução dos programas e projetos destinatários dos recursos públicos previstos no inciso VI do art. 56 da Lei 9.615/1998, bem como na apresentação anual dos correspondentes relatórios de aplicação de recursos ao Conselho Nacional do Esporte, para fins de aprovação, consiste em descumprimento do art. 56, § 7o, da Lei 9.615/1998, introduzido pela Lei 12.395/2011; 9.4.2. a responsabilidade por acompanhar/fiscalizar os programas e projetos financiados com recursos da Lei 9.615/1998 (art. 56, inciso VI), executados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e confederações vinculadas, não pode ser transferida ao Conselho Nacional do Esporte (CNE), conforme fora suscitado nas manifestações do Ministério do Esporte nos Relatórios de Aplicação de Recursos de 2013-2016 e de 2017, uma vez que afronta o art. 56, § 7o, da Lei 9.615/1998 (hoje, art. 23, § 2o, da 13.756/2018); 9.4.3. a certificação de regularidade para com o requisito da transparência na gestão, previsto nos arts. 3o, inciso VIII, e 11 da Portaria 115/2018, do extinto Ministério do Esporte, sem que as entidades do Sistema Nacional do Desporto certificadas atendam, de fato, os requisitos elencados no citado art. 11 da portaria regulamentadora dos procedimentos de verificação do cumprimento dos arts. 18 e 18-A da Lei 9.615/1998 caracteriza descumprimento dos normas legais e regulamentares mencionadas; 9.4.4. a contratação de pessoal pelas entidades integrantes do Sistema Nacional do Desporto (SND), às expensas dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) e, atualmente, da Lei 13.756/2018, deve ser realizada mediante regular processo seletivo, com observância dos princípios gerais da Administração Pública constantes do art. 37 da Constituição Federal, em especial da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, conforme preceituado no parágrafo único do art. 28 do Decreto 7.984/2013 e no art. 7o da Portaria ME 341/2017, cabendo a realização de chamamento público, ou processo seletivo congênere, com ampla publicidade e transparência nos critérios de seleção do empregado (precedente: Acórdão 1925/2017-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman); 9.5. fazer constar, na ata da presente sessão, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, comunicação no sentido de recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) do TCU que avalie a viabilidade de se incluir na IN TCU 48/2004 dispositivo que preveja a possibilidade de continuidade de liberação de recursos da Lei 9.615/1998, nos casos em que a confederação desportiva filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) tiver outro administrador que não o responsável pelo dano, mediante suspensão da inadimplência da entidade por ato expresso do ordenador de despesas do Comitê concedente, uma vez comprovada a instauração da devida tomada de contas especial, assim como todas as demais medidas cabíveis, em conformidade com o disposto nos arts. 18-B, 18-C, 18-D e 18-E da Lei 9.615/1998, incluídos pela Lei 14.073/2020; e 9.6. dar ciência aos interessados acerca da presente deliberação.